Tribunal: TCU
Processo: 015.077/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 094/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 657219, função null, que teve como objeto Execução de obras visando a conclusão do projeto de controle de enchentes no Vale dos Sinos. (no da TCE no sistema: 2449/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 657219, firmado com o Município de São Leopoldo/RS, cujo objeto era a " execução de obras visando a conclusão do projeto de controle de enchentes no Vale dos Sinos ", Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) usou como base as informações carreadas aos autos pelo próprio órgão tomador das contas, consignadas no Parecer Técnico Definitivo 139/2022/CGSOB/DOH/SNSH (peça 23); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o corrente processo; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis arrolados na fase interna da tomada de contas especial e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com a análise da unidade técnica, corroborada pela proposta alternativa do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 015.077/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anibal Moacir da Silva (XXX.400.000-XX); Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX). 1.2. Órgãos: Município de São Leopoldo - RS e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.